Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-13.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012285-13.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA CLAUDIA CARVALHO SILVA - CPF: 568.436.661-91 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), VERONICA RIBEIRO BAUERMANN - CPF: 036.203.471-07 (RECORRENTE), MARCIA VENINE RODRIGUES DE JESUS - CPF: 036.222.941-40 (RECORRIDO), HELEN JULIA BARBOSA - CPF: 023.618.371-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ESTEVES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012285-13.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1012285-13.2023.8.11.0004

Recorrentes:

Antônia Claudia Carvalho Silva e Veronica Ribeiro Bauermann

Recorridos:

Marcia Venine Rodrigues de Jesus e Jose Carlos Esteves

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA
- COMISSÃO DE CORRETAGEM –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo previsão expressa no contrato celebrado pelas partes no sentido de que os promissários compradores arcariam com o pagamento da comissão de corretagem,
inexistente o dever de pagamento da comissão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012285-13.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1012285-13.2023.8.11.0004

Recorrentes:

Antônia Claudia Carvalho Silva e Veronica Ribeiro Bauermann

Recorridos:

Marcia Venine Rodrigues de Jesus e Jose Carlos Esteves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Antônia Claudia Carvalho Silva e Veronica Ribeiro Bauermann
.

Ação:
de Cobrança de Comissão de Corretagem.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 219665682)
:
julgou improcedente o pedido da inicial, diante da ausência de comprovação do direito pleiteado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219665684): requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente.

Contrarrazões
(Id. 219665695):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela a manutenção sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012285-13.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1012285-13.2023.8.11.0004

Recorrentes:

Antônia Claudia Carvalho Silva e Veronica Ribeiro Bauermann

Recorridos:

Marcia Venine Rodrigues de Jesus e Jose Carlos Esteves

VOTO

Colendos pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos as recorrentes alegam que trabalham como corretoras de imóveis, e foram procuradas pelos recorridos a fim de adquirirem um lote urbano para construção de imóvel residencial.

Afirmam que apresentaram vários lotes disponíveis a venda, tendo os recorridos realizado a compra em agosto de 2022 de um lote de no 11 localizado na quadra 10, rua 02, bairro São Conrado, em Barra do Garças/MT, com área de 275 m2.

Aduzem que os recorridos se comprometeram a pagar a comissão de corretagem no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), entretanto somente foi pago o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 18/09/2023 via transferência por Pix na conta da primeira recorrente, e mesmo após inúmeras cobranças, os recorridos não realizaram o pagamento do valor restante.

Em contra partida a recorrida Marcia Venine Rodrigues de Jesus alega que em nenhum momento durante as tratativas de compra do lote, foi lhe informado sobre pagamento ou valores relacionados à comissão; afirma que em 12/06/2023 a recorrente
Antônia Claudia Carvalho Silva disse via WhatsApp que o lote havia sofrido um reajuste e ficaria R$4.500,00 ( quatro mil e quinhentos reais) a mais do valor total acordado, porém o lote já havia sido pago pelo banco Caixa Econômica Federal em 03/2023 via financiamento; desta forma mesmo não concordando com o reajuste se prontificou a pagar “para encerrar o assunto” nesta ocasião transferindo o valor de

R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por fim assevera que em nenhum momento de opôs a pagar todas despesas oriundas do contrato, todavia a recorrente
Antônia Claudia só
lhe informou que se tratava de sua comissão ao cobrar o restante do valor em 24/07/2023, momento que notou que ela e o esposo estavam sendo enganados pela má-fé das corretoras.

A respeito do tema, d
e acordo com a tese paradigma do Tema 938 do STJ julgado em recurso repetitivo, é plenamente admissível o ajuste entre os contratantes para o repasse, ao adquirente, da obrigação de arcar com as “despesas comerciais” – dentre as quais se insere a chamada comissão de corretagem –,
desde que haja previsão expressa
, o que não ocorreu no caso em tela.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que as recorrentes juntam tão somente prints de conversa de WhatsApp como meio probatório que
por si só não é capaz de comprovar o dever de pagamento dos compradores acerca de comissão de corretagem.

Outrossim, a corretagem postulada na inicial somente se evidenciaria com a

efetiva comprovação inequívoca de que os recorridos assumiram obrigação de pagar parcela da comissão de corretagem por meio de
previsão
expressa no contrato de compra e venda
, o que inexiste nos autos, logo não restou comprovado a obrigação de pagamento nos moldes do artigo 373, I do CPC.

Neste sentido é o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E EM ÚNICA PARCELA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- O desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva do promitente comprador, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e obstando o enriquecimento sem causa da construtora que poderá renegociar o bem. 2- Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. (STJ - AgInt no AREsp: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021). 3-
Conforme o Tema Repetitivo 938/STJ, é válida a cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem, requisito inexistente no caso em apreço.
4- Havendo a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a devolução das parcelas pagas deverá ser imediata e em parcela única, independentemente de quem deu causa à rescisão. (STJ - REsp no 1300418/SC). 5- Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por dano moral. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1002294-20.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PARA INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL. NEGÓCIO CONCRETIZADO DIRETAMENTE ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE NÃO COMPROVADOS. ACORDO VERBAL SOBRE COBRANÇA ACERCA DE SUPOSTA COMISSÃO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou os Promovidos solidariamente ao pagamento de comissão de corretagem de venda de imóvel no valor de R$ 20.000,00, acrescido de juros e correção monetária. 2. Pretensão recursal dos Promovidos, suscitando a reforma da sentença, pela improcedência, considerando que não autorizaram ou contrataram o promovente para realizar a venda do imóvel. 3. Extrai-se dos autos que o Promovente, pretende da parte Promovida, ora recorrente, o pagamento de comissão de corretagem em decorrência de alegada intermediação na negociação de imóvel. Argumenta que foi contratado desde 2018, pelos proprietários do bem, realizando as tratativas em sua maioria diretamente com a Sra. Dirlene, filha dos Promovidos, ora recorrentes. Sendo ajustada comissão de venda no valor de 5%. 4.
Junta como prova, um print de tela de anúncio em rede social, alguns áudios de conversa com filha dos recorrentes, prints de tela de conversa com o comprador, notas fiscais de materiais de construção, tabela do CRECI, escritura do imóvel, foto frontal da carteirinha do CRECI. 5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. No caso, o reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC. 6. relação de cunho negocial em comento é regida pelo Código Civil. Nesse passo, a distribuição do ônus da prova deve observar estritamente o previsto no art. 373 do CPC.
Dessa forma, cabia à parte autora comprovar o direito alegado, no caso, de que a parte reclamada tinha efetivamente contratado a intermediação e de que anuiu com os valores apontados na inicial como devidos. À parte ré, cumpre demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. 7. Dispõe o art. 722 do Código Civil que: “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.”, sendo que o art. 725 do mesmo código disciplina que: “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. A respeito do tema, consoante orientação do STJ, "a comissão de corretagem somente é devida quando a parte consegue provar a autorização para a venda, a aproximação das partes e, sobretudo, que obteve nas condições convencionadas o resultado previsto no contrato de mediação" ( AgInt no REsp 1.59.0612/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 20/6/2016)” apud STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.179 /RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 07/06/2021. 8. Nesta toada, o dever de adimplemento da comissão de corretagem postulada na inicial somente se evidenciaria a partir da efetiva comprovação pelo autor da aproximação das partes envolvidas na transação, com demonstração inequívoca de que a reclamada assumiu obrigação de pagar parcela da comissão de corretagem. 9. Da prova dos autos extrai-se que o comprador pessoalmente se dirigiu à casa de propriedade dos Promovidos, conforme declaração.
Não há prova nos autos de que o autor intermediou a venda do imóvel, muito menos de que a reclamada contratou ou assumiu pagamento de qualquer comissão de corretagem. 10. Forçoso reconhecer, assim, que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito na forma do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença merece reparo, impõe-se a improcedência.
11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002294-29.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que as recorrentes não lograram êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024